Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO A CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.

1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que o autor pede a declaração de inexistência de débito c/c a condenação da instituição ré à restituição em dobro dos valores cobrados e também indenização por danos morais em razão de não reconhecer a contratação de empréstimo com a instituição financeira ré.

2. A instituição ré logrou apresentar os contratos assinados perante si pelo autor, bem como cópias de seus documentos pessoais, que instruíram a contratação.

3. Não tendo o autor comprovado a falsidade dos documentos apresentados, apenas reiterado as afirmações genéricas de irregularidade da contratação, mister se faz reconhecer a correição da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante da natural relação contratual configurada.

4. Recurso desprovido.